Tribunal: TJBA
Processo: 8060438-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060438-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: LUIZ GONZAGA FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. CORRESPONDÊNCIA SEM ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUALMENTE INDICADO. AVISO DE RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". NOTIFICAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA E REGULAR PARA COMPROVAR A MORA. TEMA 1.132/STJ. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8060438-98.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.